Tribunal: TJES
Processo: 5023943-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023943-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE LUIZ NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5023943-46.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: JOSE LUIZ NASCIMENTO

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
E PROVIDOS
.

VOTO

JOSE LUIZ NASCIMENTO opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, proferido nos seguintes termos: “
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas determinar que os valores descontados sejam devolvidos de forma simples. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
”.

Em sede de embargos de declaração (ID. 4922953), o autor aduz que há contradição no Acórdão ao ID. 4881834, que negou provimento ao recurso autoral porém fez constar, na parte dispositiva, o seu parcial provimento, deixando de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nitidamente houve erro material e contradição no julgado (não se trata de error in judicando), posto que a sentença objurgada, em nenhum momento, determinou a devolução em dobro dos descontados, conforme se fez menção no aócrdão questionado.

Dessa forma, deve ser suprimida da ementa o provimento parcial do recurso e a fundamentação do acórdão o parágrafo que diz respeito: “A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco recorrente, no caso, também é vítima da fraude praticada, por mais que esta tenha sido perpetrada por empresa parceira no negócio, que captara indevidamente a clientela.”, posto que não há capitulo na sentença que determina a devolução em dobro dos valores descontados.

Como consequência lógica da manutenção integral da sentença, deve o recorrente, ora embargado, que restara vencido integralmente em seu recurso ser condenado nas custas processuais e em honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sob o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHE PROVIMENTO para realizar a correção material da ementa e da fundamentação do acórdão nos termos acima alinhavados, e, consequentemente, alterar o resultado do julgamento para: “negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença e para condenar o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação”.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)